Tribunal: TJES
Processo: 5004017-97.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Contratos de Consumo; Práticas Abusivas; Cláusulas Abusivas
Data de julgamento: 2022-09-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004017-97.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ALEX IGNÁCIO NOGUEIRA
AGRAVADO: ORVEL AUTOMOTOR RNT LTDA e outros
RELATOR(A
):ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Relator / 019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO INSTRUMENTO
Nº
5
004017-97
.202
0
.8.08.0000

A
GRAVANTE
:
ALEX IGNÁCIO NOGUEIRA

A
GRAVADO
:
ORVEL AUTOMOTOR RNT LTDA e outros

RELATOR:
Desembargador Convocado Raimundo Siqueira Ribeiro

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo autor
ALEX IGNÁCIO NOGUEIRA
, no qual pleiteia a reforma do
decisum
primevo que indeferiu o pedido de antecipação da tutela.

Em suas razões recursais, em síntese, o recorrente sustenta que uma petição de sua autoria não foi anexada aos autos de origem, causando-lhe prejuízo, bem como que a decisão vergastada não está devidamente fundamentada. Afirma ainda que o contrato de aquisição do veículo firmado entre as partes possui cláusula abusiva e que as agravadas descumpriram o prazo de entrega do veículo.

O pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido (id 1587574).

Contrarrazões id 1711628

Eis o relatório.

Inclua-se em pauta.

VITÓRIA/ES., 03 DE AGOSTO DE 2022

RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

DESEMBARGADOR CONVOCADO

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO INSTRUMENTO
Nº
5
004017-97
.202
0
.8.08.0000

A
GRAVANTE
:
ALEX IGNÁCIO NOGUEIRA

A
GRAVADO
:
ORVEL AUTOMOTOR RNT LTDA e outros

RELATOR:
Desembargador Convocado Raimundo Siqueira Ribeiro

VOTO

Como relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto pelo autor ALEX IGNÁCIO NOGUEIRA, no qual pleiteia a reforma do
decisum
primevo que indeferiu o pedido de antecipação da tutela.

Em suas razões recursais, em síntese, o recorrente sustenta que uma petição de sua autoria não foi anexada aos autos de origem, causando-lhe prejuízo, bem como que a decisão vergastada não está devidamente fundamentada. Afirma ainda que o contrato de aquisição do veículo firmado entre as partes possui cláusula abusiva e que as agravadas descumpriram o prazo de entrega do veículo.

De plano, assevero que o recurso não deve ser provido.

Ora, como já assentado na decisão que indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal, o contrato firmado entre as partes para aquisição do veículo zero quilômetro não possui vício ou cláusula abusiva, sendo plenamente possível a sua interpretação pelo agravante, inclusive no que tange a possibilidade do automóvel possuir preço maior quando da entrega e a postergação do seu prazo, já que se trata de táxi.

E mais, tal questão envolvendo a nulidade de cláusulas contratuais e descumprimento do prazo de entrega do veículo necessitam de instrução probatória, não se revelando verossímeis nesta fase processual.

De igual modo, em relação a alegação de que uma petição de sua autoria não foi anexada aos autos de origem, tem-se que aludida matéria sequer pode ser objeto de recurso via instrumental, não merecendo maiores divagações por parte desta Relatoria.

No que tange a alegada nulidade da decisão por ausência de fundamentação, melhor sorte não assiste ao recorrente.

Muito embora o julgador não precise responder a todos os argumentos trazidos pelas partes, o Magistrado singular enfrentou as questões suscitadas de maneira fundamentada, expondo de forma clara suas razões de decidir.

In casu
, o Julgador singular ao relatar que
“
muitos foram os jornais e periódicos especializados no mercado automotivo que prognosticaram – e acertaram – o paradoxo de uma “alta de preços”, em plena recessão econômica provocada pelo “isolamento social”
sem citar quais seriam estes meios jornalísticos não padece de vício algum.

Tal circunstância – alta de preço de veículos na pandemia – é fato público e notório, sendo tema de conhecimento público, motivo pelo qual aplicável a regra prevista no artigo 374, do CPC.

Neste ínterim, percebe-se que o autor/recorrente não comprovou os requisitos necessários para concessão da medida antecipatória no Juízo primevo, devendo a decisão indeferitória ser mantida por este Tribunal
ad quem.

Sem mais delongas, conheço do recurso e a ele

NEGO
PROVIMENTO
a fim de manter irretocada a decisão combatida.

É como voto.

Vitória/ES., 03 de agosto de 2022

Raimundo Siqueira Ribeiro

Desembargador Convocado

Relator

VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO INSTRUMENTO
Nº
5
004017-97
.202
0
.8.08.0000

A
GRAVANTE
:
ALEX IGNÁCIO NOGUEIRA

A
GRAVADO
:
ORVEL AUTOMOTOR RNT LTDA e outros

RELATOR:
Des. Conv. Raimundo Siqueira Ribeiro

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AQUISIÇÃO DE VEÍCULO TÁXI – ABUSIVIDADE DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS – NÃO COMPROVAÇÃO – DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DO PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

I – O contrato firmado entre as partes, para aquisição do veículo zero quilômetro, não possui vício ou cláusula abusiva, sendo plenamente possível a sua interpretação pelo agravante, inclusive no que tange a possibilidade do automóvel possuir preço maior quando da entrega e a postergação do seu prazo, já que se trata de táxi.

II – Embora o julgador não precise responder a todos os argumentos trazidos pelas partes, o Magistrado singular enfrentou as questões suscitadas de maneira fundamentada, expondo de forma clara suas razões de decidir.

III - O autor/recorrente não comprovou os requisitos necessários para concessão da medida antecipatória no Juízo primevo, devendo a decisão indeferitória ser mantida por este Tribunal
ad quem.

IV – Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Vitória-ES,

PRESIDENTE RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.